Tribunal: TJPA
Processo: 0019167-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019167-53.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIO ARAUJO REIS

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA.

A LEI ESTADUAL Nº 5.250/1985, QUE DISPUNHA SOBRE AS PROMOÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E DAVA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E QUE SERVIU DE EMBASAMENTO LEGAL AO IMPETRANTE, POIS PREVIA APENAS 02 (DOIS) ANOS PARA A PROMOÇÃO DE CABO A 3º SARGENTO, SOFREU REVOGAÇÃO DIANTE DAS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO DA LEI ESTADUAL Nº 6.669/2004. AUSENTE REQUISITO MÍNIMO DE TRÊS ANOS NA GRADUAÇÃO DE CABO PM. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIO ARAÚJO REIS
em face da sentença proferida pela D. Juíza de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA

POLÍCIA MILITAR
DO PARÁ
, denegou a segurança nos seguintes termos:

(...)

Contudo, olvidou-se o impetrante que a Lei nº 5.250/1985 teve sua redação alterada em determinados dispositivos com o advento da Lei n^ 6.669/2004, a qual, expressamente, revogou as disposições em contrário, mantendo aquela Lei como fonte subsidiária de sua aplicação (artigo 7º).

A Lei Nova, em relação aos requisitos para a participação em processo seletivo para ingresso em Curso de Formação, modificou o interstício mínimo na permanência na condição de Cabo PM/PA, para que o Praça possa participar do Curso de Formação de Sargentos, pelo critério de merecimento. In verbis:

Art. 5º. Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

Omissis

§ 1º
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente
. (Destaque nosso).

Assim, observa-se que a Lei Nova modificou a disposição anterior contida na Lei nº 5.250/1985, artigo 11, aumentando o prazo de permanência na função de Cabo de 02 (dois) para 03 (três) anos, revogando os dispositivos anteriores e contrários expressamente através de seu artigo 10.

Além dessa modificação em relação ao Cabo, alterou também a possibilidade do Soldado de participar do Curso Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou do Cursa de Formação de Cabos (CFC), para, somente então, pleitear a promoção para Sargento.

Com efeito, os dispositivos utilizados pelo impetrante para garantir o direito pleiteado por meio desta ação foram atingidos pelo efeito da revogação, em sua modalidade expressa, nos termos do Decreto nº 4.657/1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), artigo 2º, §1º, 5, primeira figura, não podendo mais ser utilizado para garantir direito por ela emanado.

(...)

Diante da regra inserta em lei, acima mencionada e transcrita, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Pelo exposto, considerando os termos da fundamentação e do que mais consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA, REVOGANDO a liminar anteriormente deferida, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar direito do impetrante a participar do processo seletivo para o Curso de Formação de Sargentos/2010, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 269,1 do CPC.

Condeno o impetrante ao pagamento de custas processuais, suspensa a cobrança consoante o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, diante da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Sem condenação ao pagamento de honorários, inteligência do art. 25 da Lei nº12.016/2009. (...)

Em suas razões recursais (ID.1894888), o Apelante

alegou em suma, ter ingressado com mandado de segurança de modo a permitir que participasse do processo seletivo, que através de uma liminar conseguiu participar e concluir o curso de formação de sargento em 28 de Dezembro de 2010, ademais, expos ter realizado aludido concurso interno em igualdade de condições com os Cabos PM, o que não violou diretamente e expressamente o art. 11 da Lei Estadual nº 5.250/85, que assegurou equiparação entre soldados e cabos da Polícia Militar quanto à possibilidade do apelante de pleitear a promoção a 3ª Sargento por meio de concurso interno. Ademais, alega que a medida adequada para o presente feito, considerando o momento processual, seria a aplicação da Teoria de Fato Consumado, em razão deste Juízo ter concedido em tempo hábil a medida liminar para que o apelante efetuasse a inscrição no concurso e participasse do Curso de Formação de Sargentos.

Finaliza, requerendo o provimento do presente recurso, para que seja reformada a presente sentença.

O Juízo de 1º grau em decisão interlocutória (ID. 1894889), se deu por incompetente para julgar o feito, declinando à competência ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por entender que o Comandante Geral da Policia Militar é equiparado a Secretário de Estado, todavia, em ID. 1894890, o Douto Juízo
a quo
, tornou sem efeito a decisão mencionada, bem como recebeu o Apelo em ambos os efeitos, com intimação da parte apelada para contrarrazões e posterior remessa ao E. TJEPA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.1894891), sustentando que a Lei Estadual nº 5.250/85 defendida pelo impetrante teria sido revogada pela Lei Estadual nº 6.669/2009, assim, o mesmo não preencheu os requisitos mínimos do art. 5º da referida Lei, para que pudesse participar do CFS, sendo possível sua participação apenas por meio de processo seletivo.

Afinal, defendeu a inaplicabilidade da Teoria de Fato Consumado, visto que o fato de ter conseguido liminar não autoriza a superação do não preenchimento dos requisitos legais, ressaltando que aceitar tal hipótese, acabaria ferindo o disposto nos arts. 5°, caput e 37, caput I e II da Carta Magna, bem como, mencionou a decisão do STF em sede de repercussão geral nº 608.482.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (ID. 2080743).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID.2255506)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na próxima pauta desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a analisa-lo.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora recorrida.

MÉRITO

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na efetivação de matrícula do autor/ora apelante no curso de Formação de Sargentos - CFS 2010, suscitando que é Cabo da Policia Militar do Estado do Pará, com mais de 10 (dez) anos de corporação e mais de 2 (dois) anos na graduação de cabo, o que lhe daria direito líquido e certo à matrícula no CFS/2010, vez que preencheria todos os requisitos previstos na Lei Estadual 5.250/85, art. 11.

Advém dos exames dos autos, que Mandado de Segurança foi impetrado
no ano de 2010
, no intuito de garantir a inscrição do impetrante no processo seletivo acima citado, considerando que a mesma lhe foi negada, em virtude da exigência da regra editalícia de n° 02/2010 do item 6.1, alínea "b" do Edital de Abertura do Concurso, que assegura a inscrição do certame apenas aos cabos da PM.

Pela análise do recurso de apelação, constata-se que o cerne recursal consiste na argumentação de que o recorrente possui direito de ingressar no CFS 2010, pois atendeu os requisitos previstos na lei Estadual nº.5.250/85.

Acerca do tema, registro que a atual norma que regula a promoção das praças,
desde o ano de 2004
, assim, antes da impetração da segurança em 2010, é a Lei Estadual n° 6.669/04, a qual dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I. - ter, no mínimo,
quinze anos de efetivo
serviço na respectiva corporação;

II.- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III.- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV.- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V.- ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI- ter,
no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo
;

VII.- não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII. - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX. - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente
.

§ 2o Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3o Sargento."

Da análise isolada da letra do dispositivo, é possível observar que o autor não preenchia o requisito da temporariedade do serviço, uma vez que já na data do ajuizamento da ação (14/05/2010) computava com apenas 10 (dez) anos de tempo de serviço ativo e 02 (dois) anos na graduação de Cabo, consoante expos em sua exordial.

Ademais, o §1º do artigo acima citado, ainda preleciona que para ingresso e submissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), deve-se respeitar também a legislação pertinente e, sobre o assunto, a Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, senão vejamos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um mil e setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar. (...)

§2°
O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

A limitação das vagas atende ao interesse público, cuja supremacia deve prevalecer. E não poderia ser diferente, pois a Administração não tem condições de promover todos os integrantes da lista de antiguidade. Tampouco tem interesse em inchar um quadro e desguarnecer outro. Do contrário, não sobrariam vagas para o processo seletivo, o que não é possível, vez que a promoção também deve atender ao critério de merecimento.

Dessa forma, a Lei 5.250/1985, usada como base para o pleito do impetrante no
writ
ajuizado em 2010, teve sua redação alterada em determinados dispositivos com o advento da Lei nº 6.669/2004, a qual, expressamente, revogou as disposições em contrário, mantendo aquela Lei como fonte subsidiária de sua aplicação (artigo 7º).

Assim, a Lei 669/2004, em relação aos requisitos para a participação em processo seletivo para ingresso em Curso de Formação, modificou o interstício mínimo na permanência na condição de Cabo PM/PA, para que o Praça possa participar do Curso de Formação de Sargentos, pelo critério de merecimento, aumentando o prazo de permanência na função de Cabo de 02 (dois) para 03 (três) anos, revogando os dispositivos anteriores e contrários expressamente através de seu artigo 10.

Logo, não tendo comprovado que figuraria dentre os Cabos mais antigos da Corporação e não preenchendo os requisitos mínimos do art. 5° da Lei estadual n° 6.669/2009, não é possível constatar qualquer ilegalidade no que se refere ao Edital que regeu o Curso Especial de Sargentos, até porque, por mais que o Edital tenha previsto no seu item 6.1, alínea "b" a temporariedade mínima de 3 (três) anos para os candidatos, o ora apelante tentou se inscrever, tendo o pleno conhecimento destas regras, assim, o impetrante não preencheu o requisito da temporariedade mínima na patente de Cabo para o efetivo ingresso no Curso de Formação de Sargento, bem como não possuía quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação, pelo qual não restou comprovado o direito de participar do curso de formação.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, todos oriundos deste TJ/PA:

“
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM
LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
I. A Lei estadual nº 6.669/04 revogou a Lei estadual nº 5.250/85, na qual baseada a liminar agravada. A partir de então, a lei revogadora estabeleceu como critério para matrícula no processo seletivo ao curso de formação de sargentos (CFS) a exigência que o candidato estivesse na patente de cabo e possuísse, no mínimo, 3 (três) anos na graduação.
O art. 5° da
Lei
n° 6.669/04, que disciplina sobre as regras de promoção a 3° Sargento, determina que somente cabos possam participar do referido certame. II. Agravo conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA, Agravo de Instrumento nº: 2010.3.011924-7, 2ª Câmara Cível Isolada, Relator: Des. Cláudio Augusto Montalvão Neves, Julgado em: 13/12/2010, Publicado em: 16/12/2010.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CONCEDIDA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CFS/2010) AUSENTE REQUISITO MÍNIMO DE TRÊS ANOS NA GRADUAÇÃO DE CABO PM - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
01- Os requisitos para matrícula no Curso de Formação de sargento (CFS) estão contidos na
Lei
nº. 6.669, de 27 de julho de 2004. Dentre eles, estão a de ter no mínimo 15 (quinze) anos na respectiva corporação e de 03 (três) anos na graduação de cabo. Com isso, o embasamento em outra
lei
descaracteriza a fumaça do bom direito.
02- Manter a matrícula de candidato que não logrou êxito em demonstrar preenchidos os requisitos dispostos na legislação aplicável ao caso, constitui o periculum in mora inverso. 03- Não estando presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, a liminar deverá ser cassada.
04-Recurso conhecido e provido
.
(TJPA, Agravo de Instrumento Nº 2010.3.011076-6, 2ª Câmara Cível Isolada, Relatora: Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgado em 20/09/2010, Publicado em 22/09/2010).
”

Finalmente, não restou configurado a aplicação da teoria do fato consumado na situação posta nos presentes autos, visto que o impetrante/apelante concluiu o Curso de Formação de Sargento por força de liminar, em posição de
sub judice
, assim, inaplicável a teoria do fato consumado.

Neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PARTICIPAÇÃO NO

CURSO DE FORMAÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. PROMOÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE – APROVAÇÃO NO

CURSO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – RECURSO PROVIDO. Se o policial militar, por força de mandado de segurança, frequentou e foi aprovado no curso de formação, tendo como consequência sua respectiva promoção, cabe a aplicação da teoria do fato consumado, para ratificar a situação jurídica sedimentada, sob pena de prejuízo ao candidato.” Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput e II, da Constituição Federal. Alega que a promoção do impetrante, como deferida judicialmente, ofende os princípios da isonomia, da legalidade e da independência entre os Poderes porque deveria decorrer da oportunidade e da conveniência da Administração Pública e da existência das vagas na categoria superior. A Turma julgadora, em juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 608.482, Tema 476 da repercussão geral, em acórdão que porta a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE - APROVAÇÃO NO CURSO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B - PARADIGMA DA CORTE SUPREMA QUE NÃO SE

APLICA AO CASO - DECISÃO DA CORTE RATIFICADA - RECURSO PROVIDO. Se o policial militar, por força de mandado de segurança, frequentou e foi aprovado no curso de formação, tendo como consequência sua respectiva promoção, cabe a aplicação da teoria do fato consumado, para ratificar a situação jurídica sedimentada, sob pena de prejuízo ao candidato. A decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal proferida no RE 608.482, não contempla a situação tratada nos autos, que se refere a concurso interno, para fim de promoção na carreira, e não de concurso público para ingresso em cargo público, restando ratificada a decisão desta Corte em todos os seus termos.” O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.
É o relatório. DECIDO. O recurso merece prosperar. In casu, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, consignou: “(...) se trata de mandado de segurança que fora impetrado pelo recorrente, para o fim de que fosse reconhecido seu direito líquido e certo de ser matriculado no Curso de Formação de Sargentos da Policia

Militar de Mato Grosso do Sul, bem como para participar das fases seguintes, inclusive, com direito à promoção à graduação de 3º sargento, em caso de aprovação. O Julgador de primeiro grau denegou a segurança, revogando a liminar anteriormente concedida
(f. 273-279).
A decisão foi reformada por esta Corte, provendo o recurso interposto pelo autor, para o fim de reconhecer que tendo ele frequentado o curso de formação, por força de liminar e tendo sido aprovado, obtendo a respectiva promoção, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, para o fim de ratificar a situação jurídica já consumada
. Nesse norte, em análise à decisão paradigma vejo que ela não contempla a situação aqui tratada que se refere a concurso interno, para fim de promoção na carreira, e não de concurso público para ingresso em cargo público.
No caso não há dúvida de que cabe perfeitamente a aplicação da teoria do fato consumado, amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, por meio da qual se tem confirmado a validade de situações jurídicas já sedimentadas em razão de medidas liminares, mormente quando se trata de concurso interno, onde o recorrente foi aprovado no curso de formação e promovido, tendo se passado desde então mais de uma década. Desse modo, muito além do fato consumado, há que se prestigiar no caso também os princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica, considerado o longo tempo decorrido, sem que se tenha chegado a uma conclusão definitiva da demanda. Gizo que o apelante frequentou o curso de formação e foi aprovado, tendo como consequência sua promoção. “Nada obstante, esse entendimento diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/12/2014, Tema 476, no sentido de que “por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex

tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a lê se refere”. Eis o teor da ementa do mencionado julgado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido.”
Verifica-se, dessa forma, que o entendimento do Tribunal de origem não está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido foram as decisões proferidas no RE 926.144, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/8/2017 e no RE 1.030.211, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/5/2017, casos iguais ao presente. Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932,

V, do CPC/2015, para denegar a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios
(Súmula 512 do STF). Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2018. Ministro Luiz

Fux Relator Documento assinado digitalmente (RE 1149657, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 15/08/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 17/08/2018 PUBLIC 20/08/2018). Grifado.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém, de 14 de dezembro de 2020.

Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

Relator

Belém, 15/12/2020